Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715036-94.2018.8.07.0016 APELANTE: THAIS REGINA REIS GRACINDO, HELIO GIL GRACINDO FILHO APELADO: THAIS REGINA REIS GRACINDO, HELIO GIL GRACINDO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido de diligência formulado na petição Id. 60935621 e determino a intimação dos apelantes H. G. F. e T. R. R. G., para que tragam aos autos a cópia da Declaração de Imposto de Renda do Curatelado referente ao Ano-Calendário de 2017 – Exercício de 2018, no prazo de 5 dias. Após, remetam-se os autos novamente à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora